Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737680-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NELSON BUGANZA JUNIOR AGRAVADO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS COMETA LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravado, INDÚSTRIA DE ALIMENTOS COMETA LTDA, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para apresentar resposta ao agravo interno de id 41982947 apresentado pelo agravante NELSON BUGANZA JUNIOR. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora